Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-18.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005697-18.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 274.384.301-20 (AGRAVANTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR FALHA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA - PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – A PARTIR EVENTO DANOSO– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

II - Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

III - Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Deve ser minorado o valor da indenização fixando-o dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

V - A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

VI – Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1005697-18.2022.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 196960679 o relator deu provimento parcial, para minorar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-o dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal, bem como a restituição dos valores descontados, de forma simples, consistente em R$ 5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais), com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 201529654 provimento o presente recurso, para que tenha a sua reparação em danos morais restabelecido ao patamar de R$ 10.000,00 conforme entendimento preciso do Julgador de primeira instância, caso o respeitável relator não o faça, que redirecione-o para que haja novo julgamento pelo órgão colegiado com fulcro no §2º do artigo 1.021 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 205170693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de Apelação Cível de n. 1005697-18.2022.8.11.0006, interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”, interposta por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres- MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 182269198, o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo nº 816111418, e declarou a inexistência do débito; condenou a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês a do arbitramento. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 182269203, roga pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, em que, pugna pela improcedência do dano moral, e caso

assim não entendam, pugna pela redução do valor arbitrado à título de indenização moral a patamares mais condizentes com o ocorrido, os quais se fazem mais condizentes com casos semelhantes.

Contrarrazões da parte autora sob ID. 182269206, pelo desprovimento do recurso.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Isto posto, CONHEÇO do recurso da parte requerida e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para minorar o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais), fixando-o dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal, bem como a restituição dos valores descontados, de forma simples, consistente em R$ 5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais), com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; a ser apurado na fase de liquidação de sentença.”

Cuida-se a demanda de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominada recorrida, em face de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, doravante denominado recorrente.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao passo que a Instituição Bancária ré não indexou nos autos o instrumento ensejador das cobranças de valores impugnados.

A parte requerida/recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante.

No entanto constam dois contratos, o de nº 816111418, no valor de 7.404,26 e o de nº 8161110697, no valor de R$4.648,16, ambos os valores foram creditados na conta da autora, conforme extratos empréstimos consignados do INSS, no entanto não depositou em juízo os valores creditados em sua conta.

Sobre o tema o STJ editou a súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, bem evidenciada a conduta abusiva do requerido. Os danos morais ficaram caracterizados.

Pela falha da prestação de serviço do requerido, com a contratação de empréstimo não reconhecido em nome da autora, efetuando-se descontos ilícitos em seu benefício previdenciário após a devolução do numerário não solicitado, sem que a financeira tivesse cancelado o contrato, a requerente foi exposta a intensa preocupação, ansiedade e desassossego, devendo responder o Banco réu de forma objetiva pelo vício do serviço.

No que tange ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vê-se que a sentença recorrida está a merecer reformas, como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar a Apelada um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido, serve como fator de punição para que a Apelante, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos, porém sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o qual deve ser reformado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR –– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊENCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada inexistente a relação entre as partes e a consequente reserva de margem consignável Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços, culminando em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento. Desse modo, cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, é cabível a indenização por danos morais. A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos. Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor de R$ 3.000,00 é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não se falando em majoração e muito menos na sua minoração.” (N.U 1000651-38.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Noutros termos, o magistrado deve ser sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Destarte, a manutenção do provimento parcial que minorou o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais, bem como determinou que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, consistente em R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais), com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; a ser apurado na fase de liquidação de sentença é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024